Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722515-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROSARIA PEREIRA MATOS APELADO: AVANDRO DE JESUS RODRIGUES MARINHO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, apura-se que a parte apelada, em suas contrarrazões recursais (ID 21602115) suscita preliminar atrelada à violação ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento da pretensão recursal à baila. A fim de se evitar qualquer nulidade processual e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), DETERMINO A RETIRADA DOS AUTOS DA PAUTA DE JULGAMENTO na qual este processo estava inserido, e, em ato contínuo, INTIME-SE A PARTE APELANTE (MARIA ROSÁRIA PEREIRA MATOS), FACULTANDO-LHE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SUA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE ADVERSA, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator